Tribunal: TJES
Processo: 0000025-74.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-74.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLESTON KEVIM DA SILVA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DA RES FURTIVA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Afonso Cláudio/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além de 178 dias-multa, postulando a defesa a absolvição por insuficiência probatória, a fixação da pena no mínimo legal e o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução ao mínimo legal; (iii) determinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas resultam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos na fase policial e em juízo.

4. A posse recente da res furtiva pelo réu, aliada à confissão extrajudicial relatada por policial militar em juízo, constitui prova idônea para embasar o decreto condenatório.

5. A circunstância de o réu não ter sido visualizado no momento da subtração não afasta a tipicidade do furto, diante do conjunto probatório harmônico e convergente.

6. A incidência de maus antecedentes justifica a exasperação da pena-base, enquanto a reincidência autoriza o aumento na segunda fase da dosimetria.

7. A majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, aplica-se ao caso concreto, uma vez demonstrado que a subtração ocorreu durante a madrugada.

8. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena.

9. O trabalho desenvolvido pelo advogado dativo em segunda instância autoriza a fixação de honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A posse da coisa furtada aliada à confissão extrajudicial e aos depoimentos testemunhais constitui prova suficiente para a manutenção da condenação por furto.

A presença de maus antecedentes e reincidência legitima a exasperação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria.

É devida a fixação de honorários ao advogado dativo pelo trabalho desempenhado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §1º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLESTON KEVIM DA SILVA LEITE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 178 dias-multa.

A defesa pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, a fixação da pena em seu mínimo legal e o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Brendow Alves Gama - OAB/ES n. 28.459).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLESTON KEVIM DA SILVA LEITE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 178 dias-multa.

A defesa pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, a fixação da pena em seu mínimo legal e o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Brendow Alves Gama - OAB/ES n. 28.459).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa).

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória que:

(...) no dia 26 de fevereiro de 2024, a equipe da Polícia Militar foi informada acerca da suspeita da prática de crime de furto de uma bicicleta pelo denunciado, que teria ocorrido em uma residência na localidade de Vargem Grande, Afonso Cláudio/ES.

Ato contínuo, os militares lograram êxito em abordar o réu com a bicicleta (furtada) e, ao ser questionado, admitiu que subtraiu a mesma na varanda de uma residência no Distrito de Vargem Grande.

Consta, ainda, no procedimento em questão, que a vítima, Eleomar Schuanz, informou que deixou a bicicleta na garagem de sua residência no dia anterior ao furto, e que só ficou sabendo do ocorrido pela manhã, com o contato da equipe policial, acreditando, assim, que o denunciado tenha subtraído o bem em questão durante a madrugada (repouso noturno). Informou, ainda, que sua bicicleta vale cerca de R$ 3.000,00 (três mil) reais.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas iras do artigo 155, §1º do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente.

Sem razão.

A autoria e materialidade delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo autos de apreensão e restituição e pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima, na esfera policial e, em juízo.

A vítima Eleomar Schuanz narrou, em juízo, que o “tenente” apareceu em sua residência com a sua bicicleta, avaliada em R$ 3.200,00 momento em que tomou ciência de que ela tinha sido subtraída.

Afirmou que a bicicleta foi deixada na garagem pelo seu filho, ao chegar da academia por volta das 20h, e que o local é aberto.

Disse, ainda, que as imagens das câmeras de videomonitoramento revelam que a subtração se deu entre meia noite e duas horas da manhã.

Do mesmo modo, a testemunha PMES Alex Sandro Pereira relatou, em juízo, que recebeu uma ligação através do 190 de que o recorrente teria chegado em casa com uma bicicleta que não lhe pertencia.

Consignou, ainda, que ao chegar ao local, verificou que o bem estava dentro da residência do recorrente, pessoa conhecida pela guarnição, momento em que ao ser indagado, ele confessou a subtração.

O recorrente, apesar de intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento para participar do interrogatório judicial.

A despeito da tese defensiva de que o recorrente não foi visualizado subtraindo a bicicleta, tal fato não afasta a condenação pelo crime de furto, já que foi encontrado na posse do bem e teria confessado os fatos, conforme depoimento prestado em juízo da aludida testemunha.

Em outras palavras, a posse recente da res furtiva pelo recorrente, aliada à confissão extrajudicial relatada por policial militar em juízo, constitui prova idônea para embasar o decreto condenatório.

Nesse cenário, havendo provas de autoria e materialidade delitivas, é de rigor a manutenção da condenação.

Noutro giro, a defesa pretende que a pena seja fixada em seu mínimo legal.

Infere-se da primeira fase do processo dosimétrico que a presença do vetor maus antecedentes, o que justifica a exasperação em 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, sendo o recorrente reincidente, e à míngua de circunstância atenuante, a pena intermediária foi fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão.

Considerando a incidência da majorante prevista no artigo 155, §1º do Código Penal, pois comprovada que a subtração da bicicleta deu-se em período noturno, e não havendo causas de diminuição da pena, esta foi fixada em em 02 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e a pena de multa em 178 dias-multa.

A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direito, em razão da reincidência. De igual modo, não foi concedida a suspensão condicional da pena.

Desse modo, não verifico a necessidade de reparos em nenhuma das fases da dosimetria.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 660,00 os honorários devidos ao (Dr. Brendow Alves Gama - OAB/ES n. 28.459), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para arbitrar honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.